Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-31.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001976-31.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 856.543.881-34 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 856.543.881-34 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DO INSTRUMENTO COM A IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO PACTUADO E SUAS CARACTERÍSTICAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

Pela sistemática probatória da relação consumerista, cabe a instituição financeira provar que o serviço foi contratado na modalidade cartão de crédito consignado, ônus que foi atendido com a apresentação do instrumento subscrito pela consumidora com informações precisas acerca do negócio contratado e suas características, acompanhado dos documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores em benefício da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001976-31.2022.8.11.0015

APELANTES:
BANCO BMG S.A E JANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA

APELADOS:
BANCO BMG S.A E JANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
JANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA
e por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, C/C Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada por Janes Padilha de Oliveira Silva em face de Banco BMG S.A,
julgou parcialmente procedente
o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum,
“realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor,

a ser considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil”,
e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes, “
pro rata
”, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Recorrente
BANCO BMG S.A
sustenta
a regularidade da contratação, já que todas as informações referentes ao negócio jurídico firmado, inclusive autorização para desconto em folha, constam do termo assinado pelo consumidor e os depósitos foram regularmente realizados, sendo indevida a reparação dos danos materiais ou morais.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da indenização.

Por fim, sustenta que no presente caso há condenação pecuniária em danos morais, de modo que, se mantida a sucumbência em desfavor da instituição financeira, esta deve ter como referência o valor da condenação.

Preparo recursal recolhido (id. 193381199).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 193173205).

Já J
ANES PADILHA DE OLIVEIRA SILVA
sustenta que
“a decisão carece de reforma no particular, para fim de que seja determinada a indenização por danos materiais, através o pagamento em dobro dos descontos apócrifos.”

Recurso isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 193386694).

Contrarrazões no id. 193173203 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024